Tribunal: STF
Processo: ARE 1539142
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo fundamentado em razão das Súmulas 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A embargante sustenta a ocorrência de omissão: 



    Ante o exposto, requer a Embargante o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, a fim de que seja reconhecido que o artigo 96, §1°, da Lei 6.374/89, alterado pela Lei 16.497/17, não está em conformidade com a Legislação Federal e com o entendimento proferido pelo Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, no qual declarou inconstitucional a interpretação e aplicação de juros moratórios em patamar superior à taxa SELIC. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem ser acolhido, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que de forma clara e expressa neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, já que para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, verifica-se que a parte embargante, sob o argumento de existência de omissão, na verdade busca o reexame do mérito da decisão proferida. Ressalte-se, contudo, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco constituem via adequada para a modificação do julgado, salvo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil — o que, no presente caso, não se configura.



    No caso dos autos, não houve qualquer omissão por parte deste Relator. A decisão impugnada enfrentou, de forma clara e suficiente, os fundamentos jurídicos apresentados no Agravo em Recurso Extraordinário, inclusive no que tange à inaplicabilidade do Tema 1.062 e à ausência dos requisitos previstos no art. 1.035, §2º, do CPC, conforme fundamentação já exposta na decisão impugnada.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator